Tribunal: TJSP
Processo: 2130245-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a apresentação de documentação requerida por ocasião da emenda da inicial, sob pena de busca e apreensão. Ação de produção de prova antecipada. Questão de ordem técnica a ser dirimida por perícia judicial. Ausência de pedido de exibição de documentos, protegidos por sigilo industrial, pelo expert. Determinação de exibição que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a apresentação de documentação requerida por ocasião da emenda da inicial, sob pena de busca e apreensão. Ação de produção de prova antecipada. Questão de ordem técnica a ser dirimida por perícia judicial. Ausência de pedido de exibição de documentos, protegidos por sigilo industrial, pelo expert. Determinação de exibição que não se justifica. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130245-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA, é agravado MARIA DE LOURDES MEDEIROS
CARON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130245-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2130245-70.2020.8.26.0000 – Assis
Agravante: General Motors do Brasil Ltda
Agravada: Maria de Lourdes Medeiros Caron
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43366)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que determinou a apresentação de
documentação requerida por ocasião da emenda
da inicial, sob pena de busca e apreensão. Ação
de produção de prova antecipada. Questão de
ordem técnica a ser dirimida por perícia judicial.
Ausência de pedido de exibição de documentos,
protegidos por sigilo industrial, pelo expert.
Determinação de exibição que não se justifica.
Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por General Motors do Brasil Ltda contra a decisão (fls. 14)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Assis
que, nos autos da ação de produção de prova antecipada, ajuizada por Maria
de Lourdes Medeiros Caron contra ela, determinou a apresentação de
documentação requerida por ocasião da emenda da inicial, sob pena de busca
e apreensão. Inconformada, sustenta que a documentação exigida pela
decisão agravada contém cunho sigiloso sob o ponto de vista do segredo
industrial. Alega que a referida documentação não foi solicitada pelo perito
judicial, de modo que se apresenta desnecessária a sua apresentação nos
autos. Diz que o Código de Defesa do Consumidor garante às empresas a
proteção do segredo industrial e reitera que a divulgação da documentação
em nada influenciará na solução da questão central do feito. Postula a
concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.
Agravo processado com atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130245-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo, consoante despacho exarado às fls. 137.
Maria de Lourdes Medeiros Caron apresentou
contraminuta, manifestando-se pela intempestividade do agravo e, no mérito,
pela manutenção da decisão (fls. 144/154).
É o relatório, no essencial.
Não se pode considerar a decisão de fls. 56 dos
autos principais como a de fato agravada, tendo em vista que a agravante não
estava ciente da determinação nela exarada, para fins de exibição da
documentação.
A publicação da referida decisão foi efetuada apenas
em nome do patrono da agravada, conforme fls. 61 dos autos principais. Por
sua vez, a agravante teve ciência do comando judicial apenas por ocasião de
sua reiteração, às fls. 104, e respectiva publicação no órgão oficial, às fls.
105.
Considerando-se que a publicação desta decisão data
de 01/06/2020, a interposição do agravo em 10/06/2020 (fls. 01) é
tempestiva, rejeitando-se a preliminar suscitada pela agravada em sua
contraminuta.
Em relação ao mérito, a agravante tem razão.
Nada justifica, ao menos por ora, a determinação de
exibição da documentação, que faz parte do sigilo industrial da agravante e,
por isso, protegida pelo artigo 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Por meio da presente demanda, a agravada pretende
a produção de provas em caráter antecipado, para a apuração de danos em seu
veículo, porém, não se observa que, para atingir tal objetivo, seja necessária a
exibição da documentação, que contém informações industriais sigilosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130245-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ao menos até o momento, também não há pedido de
exibição da referida documentação por parte do perito e, consequentemente,
justificativa técnica para que venha a subsistir tal imposição à agravante.
Portanto, há que se revogar a determinação, uma vez
não demonstrada, de forma convincente, a relevância da apresentação de tal
documentação para a adequada produção da prova pretendida pela agravada.
Destarte,
o
agravo
comporta
provimento,
reformando-se decisão proferida em primeira instância, e revogando-se, em
consequência, a ordem de exibição dos documentos citados às fls. 35/36 dos
autos principais.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira

Relator